Tribunal: TJBA
Processo: 8171465-20.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8171465-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS DE SOUZA Advogado(s): FLAVIO VICTOR DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE SODALÍCIO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. ENFRENTAMENTO DE FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA DEFESA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8171465-20.2023.8.05.0001 NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO de mesma numeração, opostos por MARCUS VINICIUS VASCONCELOS DE SOUZA, através de seu respectivo procurador. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões adiante alinhadas.